Tribunal: TJDFT
Processo: 0722497-02.2017.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. SUSPENSÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.
1 – Cumprimento de sentença. Suspensão. Diante da ausência de bens penhoráveis do executado, suspende-se o cumprimento de sentença pelo prazo de um ano, findo o qual tem início o curso do prazo da prescrição intercorrente (art. 921, III, §§1o e 4o, do CPC, redação original, vigente à época do ato).
2 – Suspensão do prazo prescricional. Na forma do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais consideram-se suspensos no período de 12 de junho a 30 de outubro de 2020.
3 – Prescrição intercorrente. Inocorrência. No cumprimento de sentença que condenou o apelado a pagar honorários advocatícios sucumbenciais, observa-se o prazo prescricional de 5 anos, previsto no art. 206, §5o, II, do Código Civil c.c art. 25, II da Lei n. 8.906/1994, tanto para a pretensão da ação, quanto para a pretensão executória (Súmula 150 do STF). O prazo prescricional quinquenal, que se iniciou no dia 07/11/2019, foi suspenso em 10/06/2020 e voltou a correr em 30/10/2020, de maneira que somente se findará em 27/03/2025. Dessarte, não há prescrição. Sentença anulada.
4 – Recurso conhecido e provido.

(j)